Tribunal: TJDFT
Processo: 0723036-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Materialidade e autoria do delito de furto simples imputado ao réu devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, e pelo depoimento da testemunha policial que realizou a prisão em flagrante e ratificou a confissão do réu na delegacia.
2. Recurso conhecido e desprovido.